Tribunal: TJMT
Processo: 1019245-65.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019245-65.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (RECORRENTE), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (ADVOGADO), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DE INQUÉRITO POLICIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE QUE EMBORA NÃO INDICIADA FORMALMENTE TEM SOFRIDO MEDIDAS CAUTELARES PROBATÓRIAS – EVIDENTE INTERESSE NO PROVIMENTO JURISDICIONAL PLEITEADO – INQUÉRITO POLICIAL QUE SE PROLONGA POR MAIS DE DEZ ANOS SEM PERSPECTIVA DE CONCLUSÃO – VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – COAÇÃO ILEGAL VERIFICADO – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ter sido formalmente indiciada, a recorrente ostenta a condição material de investigada, aferível especialmente a partir das medidas cautelares probatórias decretadas em seu desfavor, o que evidencia o seu interesse processual em ver trancado o inquérito policial, que rotula como abusivo.

“
A investigação criminal gera danos à pessoa, suportáveis pelo interesse da apuração da justa causa, mas não passíveis de eternização
” (AgRg no AREsp 1453748/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020).

O investigado não pode permanecer em estado de insegurança jurídica acerca dos fatos apurados, impondo-se, assim, o encerramento de inquérito instaurado há mais de 10 (dez) anos e que até a presente data não obteve elementos concretos passíveis de fundamentar a deflagração da persecução criminal.

Recurso provido para determinar o trancamento do inquérito policial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1019245-65.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito, fundamentado no artigo 581, inciso X, do Código de Processo Penal, manejado por
Alexandra Aparecida Perinoto
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que denegou o Habeas Corpus n. 1012879-62.2021.8.11.0015, impetrado naquela instância.

Narra-se que tramita na Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT o Inquérito Policial n. 11251-07.2011.811.0015 (Código 163357), no bojo do qual se investiga a morte da vítima Vanderlei Fialho Sotti, então esposo da recorrente e genitor de seus filhos, ocorrida em 2.7.2011.

Descreve que a investigação policial se prolonga por mais de dez anos, sem conclusão. Apesar disso, “
a paciente enfrenta constrangimentos com a investigação intitulada pejorativamente de “viúva negra” (presumindo que a paciente, assim como acontece com a aranha viúva negra, teria matado seu cônjuge), notadamente pelo fato de que, recentemente, fora intimada para prestar novas declarações (relacionadas à sua vida pessoal, financeira e amorosa) à Autoridade Policial, sob pena de condução coercitiva
”.

Neste contexto, foi interposto na origem o Habeas Corpus n. 1012879-62.2021.8.11.0015, postulando-se, em síntese, o trancamento do inquérito policial, por excesso de prazo, restando a ordem denegada.

Assim, nas razões recursais, pugna-se pela reforma da decisão recorrida, ao argumento de que consubstancia constrangimento ilegal a prorrogação indeterminada do inquérito policial, mesmo tendo transcorrido mais de dez anos, sem qualquer complexidade que justifique o elastério processual.

Verbera-se que apesar do transcurso de dez anos, o Ministério Público nunca ofereceu denúncia, tampouco se indiciou formalmente qualquer pessoa, limitando-se a proceder a reinquirição dos familiares da vítima.

Ao final, postula-se o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, para conceder a ordem de habeas corpus, com o trancamento do inquérito policial n. 11251-07.2021.811.0015, em trâmite na Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 106869962).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu desprovimento (ID 107971480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

1 – Da preliminar de não conhecimento:

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a recorrente não teria interesse processual no trancamento do inquérito policial, pois não seria investigada.

A preliminar é improcedente. O indivíduo passa à condição formal de investigado a partir do instante em que o delegado de polícia promove o seu indiciamento, por meio de ato administrativo fundamentado, nos termos do artigo 2º, § 6º, da Lei n. 12.830/2013.

Isso, porém, não significa que o indivíduo não esteja sofrendo atos persecutórios antes do formal indiciamento, a indicar possível interesse processual no trancamento do inquérito policial.

A ausência de indiciamento formal pode decorrer da fragilidade dos elementos de convicção ou, ainda, por arbitrária opção da autoridade policial, que deixa de promovê-lo, a fim de manter a pessoa investigada com o rótulo de testemunha, evitando que ela invoque eventuais prerrogativas processuais próprias dos investigados (
nemo tenetur se detegere
), recusando-se a depor ou participar de atos investigatórios.

A falta de indiciamento formal permite, dentre outras medidas, a intimação da recorrente para comparecer à delegacia de polícia para fins de reinquirição, sob a ameaça de condução coercitiva.

É bem verdade que esses artifícios destinados a coagir e burlar as prerrogativas processuais dos investigados, quando objetivamente identificados, podem conduzir à nulidade de eventuais elementos de informação colhidos.

Nesse sentido, recordo-me do HC 91480/2011, de minha relatoria, julgado em 22.11.2011, em que esta Primeira Câmara Criminal anulou depoimento prestado por pseuda testemunha, colhido sem a advertência ao direito de silêncio, embora estivesse ela na posição informal de investigada, promovendo-se, na sequência, o trancamento daquela ação penal, por suposto crime de denunciação caluniosa.

No caso concreto, apesar de não haver o formal indiciamento da recorrente, ela está indubitavelmente na posição material de investigada, tanto que alguns atos de investigação pejorativamente foram denominados de “Operação Viúva Negra”, com a indicação expressa de que se apura a sua suposta participação na morte do marido, bem como porque contra a sua pessoa foram decretadas as medidas cautelares de busca e apreensão e interceptações de comunicações telefônicas e telemáticas.

Para a decretação de quaisquer providências cautelares invasivas não basta a comprovação da ocorrência do crime, mas se exige também os indícios de autoria contra a pessoa em desfavor de quem se adota a medida.

Portanto, “
quando houver, potencialmente, afetação da liberdade do investigado – mesmo sem ostentar, formalmente, o status de indiciado – será possível a proteção via habeas corpus, quer para controlar a própria legalidade do ato, quer para – no ponto que ora mais interessa – controlar o tempo de duração do inquérito policial, que não poderia, a vingar tal raciocínio, perdurar indefinidamente, até o advento da prescrição
” (Min. Rogério Schietti Cruz, voto proferido no RHC 106041/TO, julgado em 16.6.2020).

Todas estas circunstâncias indicam que apesar de não ter sido indiciada, a recorrente ostenta a condição material de investigada, da qual decorre o seu interesse processual em ver trancado o inquérito policial, que rotula como abusivo.

Por estas razões,
rejeito
a preliminar.

2 – Do mérito:

Avançando ao mérito, não visualizo óbice ao exame do mérito recursal na via do habeas corpus, pois é desnecessária qualquer dilação probatória para se aferir se há excesso de prazo injustificável no trâmite do inquérito policial e as possíveis consequências jurídicas desse fato, se eventualmente constatado.

Seja para reconhecer a coação ilegal ou refutá-la, são rotineiras as manifestações do Superior Tribunal de Justiça aferindo excesso de prazo em inquéritos policiais, por meio de habeas corpus, a exemplo dos seguintes: AgRg no RHC n. 118.556/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 5.3.2020; AgRg nos EDcl no HC n. 518.278/MA, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), 5ª Turma, julgado em 17.12.2019; HC n. 444.293/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 3.12.2019; e AgRg no HC n. 502.748/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 15.8.2019.

Ademais, pontuo que o inquérito policial não está imune ao controle judicial. Ao contrário, as disposições do Pacote Anticrime tornaram expressas as normas do Código de Processo Penal atinentes à submissão da investigação preliminar ao controle de legalidade do Poder Judiciário, quando se criou o juiz de garantias, nos seguintes termos:

Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo
controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais
cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente: (...)

VIII - prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IX -
determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento
;

Outrossim, há pacífica jurisprudência quanto ao dever de o magistrado determinar o trancamento do inquérito policial em situações de
manifesta ilegalidade
, conforme se observa dos seguintes precedentes do STF: HC 96.055, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, julgado em 6.4.2010; RE 467.923, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, julgado em 18.4.2006; AP-QO 913, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 17.11.2015.

Feitas tais considerações, passo ao exame da suposta ilegalidade.

Sobressai dos autos que no dia 2.7.2011, por volta das 23 horas, a vítima Vanderlei Fialho Sotti foi morta com dois disparos de arma de fogo que atingiram a sua cabeça, enquanto dormia na sua própria residência. Na ocasião, a vítima estava em casa sozinha, pois esposa (recorrente) e filhos haviam viajado para diferentes destinos. Não se identificou, porém, qualquer sinal de arrombamento do imóvel.

Os familiares e funcionários relataram a perda de uma cópia das chaves do imóvel em dias anteriores ao crime e testemunhas mencionaram uma suposta pessoa que nos dias antecedentes estava parada na rua, observando a vizinhança.

Apesar de um vizinho afirmar ter visto uma pessoa sair do imóvel no dia dos fatos, tarde da noite, e deixando as imediações numa motocicleta, não se obteve qualquer pista concreta acerca do executor do delito.

Neste contexto, a investigação policial, a partir de suposições, passou a adotar quatro possíveis motivações:
i)
a morte da vítima poderia ter sido arquitetada pela sua esposa, em virtude de interesse patrimonial e porque o relacionamento com a vítima teria histórico de infidelidade conjugal;
ii)
a morte da vítima poderia ter sido arquitetada pelo seu irmão, em virtude de interesse patrimonial, pois até aquele instante ele seria gerente geral das fazendas da vítima, função que não mais exerceria a partir do ano seguinte;
iii)
a morte da vítima poderia ter sido arquitetada por eventuais credores ou devedores, uma vez que ela teria diversas demandas judiciais;
iv)
a morte da vítima poderia decorrer de suposto envolvimento com um traficante de drogas, para quem ela (a vítima) supostamente ocultaria patrimônio de origem ilícita.

Os esforços da autoridade policial concentraram-se nitidamente nos familiares da vítima, seja a esposa (recorrente) ou no irmão da vítima. Isso se observa a partir da representação da autoridade policial pela quebra dos sigilos telefônicos e telemáticos protocolada em
1º.9.2011
, em que figuram como representados Alexandra Perinoto (recorrente), Rogério Augusto Perinoto (cunhado da vítima, irmão da recorrente e funcionário das empresas), Terezinha Perinoto (sogra da vítima), Cristina Nascimento (secretária/amiga da recorrente), Vanderlei Fialho Sotti (vítima) e Altamir Sotti (irmão da vítima) – ID 106869124, págs. 48-66.

Entre
setembro de 2011 a novembro de 2012
foram autorizadas a realização de interceptações telefônicas, com as respectivas prorrogações, figurando a recorrente como alvo das medidas, consoante decisões encartadas aos autos (ID 106869126, págs. 94-116).

Em
novembro de 2012
foram autorizadas (ID 106869126, págs. 135-136) e em
12 de dezembro de 2012
restaram executadas as medidas cautelares de buscas e apreensões, tendo como alvos a empresa e residência da recorrente Alexandra Perinoto (e da vítima), a residência do cunhado da vítima Rogério Perinoto (irmão da recorrente), a residência da sogra da vítima Tereza Perinoto e a residência do irmão da vítima Altamir Fialho (relatório de diligências no ID 106869126, págs. 121-133).

Em
dezembro de 2012
foram autorizadas novas interceptações telefônicas em face da recorrente (ID 106869134, págs. 6-12). Em virtude destas e objetivando a obtenção de prorrogação da medida, foi elaborado o Relatório Parcial de Análise, em que se denomina a “Operação Viúva Negra”, datado de
3.1.2013
(ID 106869134, págs. 13-25).

No aludido relatório, os investigadores afirmam textualmente que o objetivo da investigação é esclarecer o suposto envolvimento de Alexandra Aparecida Perinoto e outros na prática do crime de homicídio, do qual é vítima Vanderley Fialho Sotti. Ao final do relatório, repleto de adjetivações e convicções pessoais, os próprios investigadores apontam a ausência de evidência de participação da recorrente no delito de homicídio, mas postulam a continuidade das interceptações telefônicas para investigar o homicídio e
outras atividades delituosas
.

Diante do relatório, nova prorrogação da interceptação telefônica foi deferida em
janeiro de 2013
(ID 106869134, págs. 27-28).

Em
setembro de 2013
o Ministério Público opinou pela prorrogação do inquérito policial por sessenta dias, sem ser documentado qualquer evolução probatória no período subsequente (ID 106869136).

Em outubro de 2014
o Ministério Público requereu que a autoridade policial lhe remetesse o inquérito policial e as cautelares no prazo de 48 horas (ID 106869136, págs. 99).

Em novembro de 2014
o Ministério Público requereu que o Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil adotasse providências administrativas para a conclusão do inquérito policial, designando a Gerência de Combate ao Crime Organizado - GCCO para dar-lhe continuidade (ID 106869136, págs. 103-104), sendo o pedido rejeitado pelo Delegado Geral da Polícia Civil em
12 de novembro de 2015
(ID 106869136, págs. 109).

Em
março de 2017
o Ministério Público concedeu o “
prazo de 60 (sessenta) dias,
improrrogáveis
, para a conclusão das investigações
” (ID 106869137, pág. 3).

Apesar de nenhum elemento novo ter sido produzido, em
abril de 2019
o Ministério Público requereu que a autoridade policial procedesse com uma série de novas diligências, consistindo, em sua maioria, em reinquirições, as quais deveriam ser concluídas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias – ID 106869137, págs. 15-18.

Nova dilação de prazo foi deferida pelo Ministério Público em realização de diligências e conclusão do inquérito policial, em 60 (sessenta) dias, em
dezembro de 2020
(ID 106869137- págs. 19-20).

Em julho de 2021
, a autoridade policial intimou a recorrente para ser reinquirida na condição de testemunha (sob a ameaça de condução coercitiva) – ID 106869141, quando se ajuizou perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT o Habeas Corpus n.
1012879-62.2021.8.11.0015, postulando-se o trancamento do inquérito policial.

A liminar foi indeferida em
15.7.2021
(ID 106869142, págs. 1-4), com a apresentação de informações pela autoridade policial em
5.8.2021
, nas quais ataca a conduta da recorrente por ter ajuizado o habeas corpus e afirma que “
restam medidas a serem realizadas, como atendimento da cota do Ministério Público, que não foi atendida ainda em sua totalidade, e que será complementada por outros questionamentos de interesse da polícia, além de oitivas de outras pessoas, e com possibilidade de conclusão das investigações
” (ID 106869147, págs. 1-3).

Após parecer contrário do Ministério Público (ID 106869950, págs. 1-3), a ordem de habeas corpus foi denegada em
2.9.2021
(ID 106869951, págs. 1-4).

A partir da narrativa dos atos praticados no inquérito policial, observa-se que apesar de todos os depoimentos e das medidas cautelares invasivas adotadas entre a data do crime (2.7.2011) e o
início do ano de 2013
, nenhum outro elemento relevante foi produzido a partir de então, tendo transcorrido aproximadamente 7 (sete) anos com sucessivas dilações de prazos, aparentemente inócuas, sem qualquer conclusão do feito.

As últimas diligências requeridas pelo Ministério Público, apesar de consistir na sua maioria em reinquirições, remontam a
abril de 2019
, deveriam ser cumpridas em 60 (sessenta) dias e ainda não haviam sido concluídas até
agosto de 2021
, como anotou a autoridade policial nas informações.

Passaram-se 10 (dez) anos desde o fato, sem que a autoridade policial sequer conseguisse angariar elementos indiciários ao menos para indiciar, fundamentadamente, quem quer seja, apesar de todas as medidas cautelares probatórias deferidas pelo Poder Judiciário.

Em resumo, o inquérito policial dormitou, sem nenhuma efetividade, de um lado para outro, desde o início de 2013, a evidenciar a inércia e desídia da autoridade policial, como também do Ministério Público que poderia ter promovido o seu arquivamento, o oferecimento de denúncia (se eventualmente assim entendesse, a partir dos elementos até então produzidos) ou, ainda, ser mais enérgico no controle externo da atividade policial, exigindo, inclusive, o cumprimento dos prazos concedidos à polícia judiciária.

Assim, entre as garantias constitucionais sobressai àquela da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). Embora não seja adotado em termos absolutos, o artigo 10 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do inquérito policial em caso de investigado solto, o qual é duplicado em crimes hediondos ou equiparados.

Obviamente que a realidade nacional é bem distante dos parâmetros previstos na legislação processual, os quais não são peremptórios, devendo
cada caso
ser analisado sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em considerações a complexidade dos fatos investigados, eventual conduta tumultuária dos investigados, deslocamentos de competência, necessidade de expedição de precatórias ou realização de perícias complexas, dentre outras.

Na hipótese em comento, porém, não visualizo qualquer circunstância excepcional que justifique o prolongamento do inquérito policial por absurdos 10 (dez) anos, relevando-se, de forma notória, a ineficácia do Estado na condução da investigação criminal, especialmente quando o próprio Ministério Público, desde 2014 –
quando requereu a designação da GCCO para concluir as investigações
-, demonstrava incômodo com a lentidão do curso do procedimento administrativo, sem, no entanto, adotar medida efetiva à sua conclusão.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado o trancamento do inquérito policial, como se observa nos seguintes precedentes:

RECLAMAÇÃO.
HOMICÍDIO
. INQUÉRITO POLICIAL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. PROCEDIMENTO INQUISITORIAL AINDA EM CURSO. DESCUMPRIMENTO DO JULGADO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO. (...)

3.
Os investigados não podem permanecer em estado de insegurança jurídica acerca dos fatos apurados, impondo-se, assim, o encerramento de inquérito instaurado há mais de 12 (doze) anos e que até a presente data não obteve elementos concretos passíveis de fundamentar a deflagração da persecução criminal
. Precedentes.

4. Reclamação julgada procedente, para determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 8231-27.2006.8.09.0051, sem prejuízo da instauração de novo procedimento inquisitorial caso surjam novas provas. (Rcl 35.862/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE DURA QUASE 10 ANOS. NOTÓRIO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

3. Na hipótese,
já se passaram quase 10 (dez) anos sem que tenha sido concluído o inquérito, tendo decorrido mais de 04 (quatro) anos sem qualquer andamento
, de forma que se mostra notório o constrangimento ilegal contra o Paciente, a ensejar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, em razão do evidente excesso de prazo para o encerramento do inquérito, sem prejuízo de abertura de nova investigação, caso surjam novas razões para tanto.

4. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para determinar o trancamento do inquérito policial instaurado contra o Paciente, sem prejuízo de abertura de nova investigação, fundada em novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal. (HC 283.751/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014)

HABEAS CORPUS. PECULATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DE APENAS UM CONVÊNIO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA POR MAIS DE 7 ANOS, SEM RESULTADO À VISTA
. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. (...)

3. Embora o prazo de 30 (trinta) dias para o término do inquérito com indiciado solto (art.10 - CPP) seja impróprio, sem consequências processuais (imediatas) se inobservado, isso não equivale a que a investigação se prolongue por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas. A duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve pautar-se pelo principio da razoabilidade.

4. No caso,
o inquérito se iniciou em 25/2/2014, ou seja, há mais de 7 anos, para apurar supostos crimes no âmbito de apenas um Convênio (!), não se tendo nenhum indicativo de conclusão, numa demonstração visível e qualificada da ineficiência estatal
. Nessa linha de entendimento vem se sedimentando a jurisprudência desta Corte, a qual não admite que alguém seja objeto de investigação eterna, até mesmo por se tratar de situação que conduz a um evidente constrangimento moral, ou, até mesmo financeiro e econômico. (...)

6. Habeas corpus concedido para determinar o trancamento do inquérito policial nº 0061/2014-4, em andamento na Delegacia de Polícia Federal da Circunscrição do Município de Juazeiro do Norte - CE. (HC 624.619/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. DURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A investigação criminal gera danos à pessoa, suportáveis pelo interesse da apuração da justa causa, mas não passíveis de eternização.

2.
Tendo sido iniciada investigações em 2012, e encontrando-se o inquérito policial, injustificadamente, sem conclusão desde 2017, porque não realizadas diligências requeridas pela acusação, e tendo o feito ficado paralisado para manifestação acerca da prorrogação do prazo para conclusão das diligências desde 06/04/2018, não revela ilegalidade a decisão do Tribunal local de reconhecer o excesso de prazo da investigação em junho/2018
, já que constatada clara mora e indevido dano estatal, a justificar a concessão de habeas corpus para determinar seu trancamento. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1453748/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020)

Há de se consignar que a ausência de prescrição penal não impede o arquivamento do inquérito policial, em virtude da ausência de elementos mínimos ou excesso de prazo para conclusão.

Por estas razões, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, reformando a decisão recorrida, a fim de conceder habeas corpus para trancar o Inquérito Policial n. 456/2011/DMJCS/MT, registrado sob o número único
11251-07.2021.811.0015 (CNJ), em trâmite na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sinop, sob a supervisão da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021